Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO TARDIA DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. De acordo com o art. 206, § 5o, I do CC, prescreve em cinco anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. A cobrança de taxa de condomínio é quinquenal nos termos do respectivo preceito normativo.
4. A demora desarrazoada para citação do réu foi causada pela inação do credor, não sendo imputável à máquina judiciária.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.